Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os ApelantesG44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar interpuseram o respectivo recurso acompanhado do comprovante de pagamento do preparo e requereram a concessão da gratuidade de justiça. Reiteraram que estão sem acesso aos seus bens em razão da multiplicidade de ações judiciais nas quais são réus, pois deferidos bloqueios das suas contas e bens. Argumentam que a prova da situação de precariedade econômica podeser feita mediante simples declaração. Apresentam documentos referentes ao bloqueio de automóveis via Renajud dos apelantesJoselita de Brito de Escobar, G44 Brasil SAe G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda.(Id. 22794897), declaração de imposto de renda do Apelante Saleem Ahmed Zaheer (Id. 22795609), extratos bancários da G44 Brasil SA (Id. 22794902, Id. 22794903, Id. 22794904 e Id. 22794905) e comprovante de encerramento da conta corrente de Saleem Ahmed Zaheer (Id. 23411773). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não há restrições na Lei no 1.060/50, no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, surtindo efeitos ex nunc a partir da data do requerimento do benefício. Comprovada a hipossuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte que o requereu. No entanto, o recolhimento do preparo (Id. 22147475) é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, ao recolher o preparo, os Apelantes incorreram em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica, pois ficou evidenciado que podem pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores. 3. Recurso conhecido, mas improvido." (Acórdão n.859794, 20150020070525AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 13/04/2015. Pág.: 245) "APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. Há incompatibilidade entre o pedido de gratuidade de justiça e o preparo simultâneo do recurso, o que implica preclusão lógica. (...)." (Acórdão n.780993, 20130710287716APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 144) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O pagamento do preparo no ato da interposição do recurso é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça, ocasionando a preclusão lógica da pretensão. (...)." (Acórdão n.762037, 20130110039066APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 20/02/2014. Pág.: 143) Ademais,chama atenção as vultosas quantias movimentadas nos extratos bancários juntadosaos autos (Id. 22794904 e Id. 22794904), havendo, no ano de 2019, frequentes débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira (“Aplic. Invest. Fácil”), que chegavam a R$ 5 milhões, bem como transferências constantes para contas correntes de pessoas jurídicas não identificadas nos autos (“H JOMAA Minera o lt”, “Zen Card Soluções em Pagamentos”, “By Tech Tecnologia”, “ECGE Consultoria e S”, entre outras) de numeráriosque chegavam a R$ 800.000,00. Ainda registro transferências da G44 Brasil SA para aprópria G44 Brasil SCP em somas que variavam de R$ 120.000,00 a R$ 800.000,00, sem que se juntasse aos autos qualquer extrato da 2a Apelante. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora